Tribunal: STF
Processo: ARE 686795
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO. RECURSO DE AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.



    É inviável o trâmite do recurso extraordinário se foi adotado, quanto ao preparo, procedimento que não se harmoniza com o estabelecido pelo Tribunal.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a verificação da tempestividade do recurso se dá não pela entrega da petição aos Correios, nem pelo recebimento da petição, mas apenas pelo protocolo desta no Tribunal a quo. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.